Tribunal: TJES
Processo: 5001202-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso; Efeitos
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001202-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLIMAR GONCALVES ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001202-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLIMAR GONCALVES ROCHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RONNYERE FALLER HOFFMAM - ES20264-A, EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que, apreciando ação por ato de improbidade administrativa, permitiu o bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) sobre sua aposentadoria, até totalizar o montante de R$ 135.229,25 (cento e trinta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões, o agravante, em síntese, sustenta (i) que sua aposentadoria equivale à aproximadamente 08 (oito) salários-mínimos, e o desconto de 20% (vinte por cento) prejudicará o seu sustento e de sua família; (ii) que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outros, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (iii) está fazendo tratamento médico desde quando foi aposentado.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (evento 1091066).

Parecer do Ministério Público no evento 1198875.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 18 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001202-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLIMAR GONCALVES ROCHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RONNYERE FALLER HOFFMAM - ES20264-A, EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - ES8883-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que, apreciando ação por ato de improbidade administrativa, permitiu o bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) sobre sua aposentadoria, até totalizar o montante de R$ 135.229,25 (cento e trinta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).

Pois bem.

De acordo com o STJ, a impenhorabilidade das verbas salariais é relativa, podendo ser afastada nas seguintes hipóteses: (i) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida; (ii) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo em todas as situações ser preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, o magistrado reconheceu que o crédito reclamado nos autos não se trata de prestação alimentícia e que o devedor não aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. No entanto, entendeu que o desconto de 20% sobre a remuneração de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) não afrontará a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, não vejo como manter tal entendimento, vez que
“por ser o vencimento verba de caráter alimentar, protegido inclusiva contra penhora e abarcado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é descabida a indisponibilização dos vencimentos do agravante ou de parte deles.”
(TJES; AI 0000241-13.2019.8.08.0065; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/05/2021; DJES 09/07/2021).

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONTOS NO SALÁRIO/SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O bloqueio do produto do trabalho, ordinariamente destinado à satisfação de necessidades básicas como alimentação, habitação, transporte, vestuário, educação e saúde, tem potencial para ofender a dignidade da pessoa humana atingida, razão de ser da impenhorabilidade de tal espécie de bem, a teor do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. - Por ser o vencimento verba de caráter alimentar, protegido inclusive contra penhora e abarcado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é descabida a indisponibilização dos vencimentos do agravante ou de parte deles. 3. - Conquanto inegável a harmonização das normas dos microssistemas do processo civil coletivo, é de ser considerado que a possibilidade de execução por meio de desconto em folha contemplada no art. 14, § 3º, da Lei n. 4.717/1965 (Lei de Ação Popular) pressupõe o trânsito em julgado de decisão condenatória ou, no mínimo, a existência de condenação. 4. - Recurso provido. (TJES; AI 0000268-93.2019.8.08.0065; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 01/06/2021; DJES 06/07/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E INDISPONIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM EM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE ACERVO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 7º, DA LEI Nº 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DO ALCANCE SOBRE VERBAS SALARIAIS PERCEBIDAS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação: I. I. Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais, inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. I.II. In casu, resulta induvidoso que o magistrado de primeiro grau examinou os autos e exerceu juízo embrionário a respeito da presença do fumus bonis iuris e periculum in mora, autorizativo à concessão da tutela cautelar, sendo despicienda, na espécie a ausência de menção expressa dos documentos que ensejaram a formação do aludido convencimento, razão pela qual a preliminar arguida não merece subsistir. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I. Os elementos iniciais de prova demonstrados na petição inicial do ministério público do estado do Espírito Santo revelam a fraude e inviabilização da consecução dos fins pretendidos com o concurso público para contratação e servidores efetivos municipais, revelando flagrante transgressão aos princípios da administração pública, além do dano ao erário estimado na exordial, no equivalente a R$ 160.140,00 (cento e sessenta mil, cento e quarenta reais), alusivo ao custo do certame público levado a efeito, bem assim, do pedido de dano extrapatrimonial, deduzido pelo autor da ação de improbidade no equivalente a R$ 480.420,00 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte reais). II. II. Demonstrada a atuação do recorrente no seio da organização montada com o escopo de perpetrar a fraude ao certame público, respalda o pedido de reparação solidária entre os principais atores envolvidos que, consoante jurisprudência pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento (STJ, MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, segunda turma, dje de 10/02/2012). II. III. O contexto da prova inicial possibilita aferição de forma bastante eloquente do cometimento dos atos de improbidade e a repercussão econômico-financeira perante o erário, a imposição das medidas de indisponibilidade de bens dos demandados, passíveis de comporem acervo patrimonial, com o fito de assegurar o resultado útil da ação originária, que também se concretiza segundo sua natureza reparatória, sendo esta a acepção da norma extraída do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992. II. lV. A determinação de indisponibilidade consignada na decisão de primeiro grau objurgada, no que pertine ao bloqueio/indisponibilidade de percentual da remuneração do recorrente, transborda interpretação jurídica possível de ser extraída da aplicação do artigo 7º, da Lei nº 8.429/1992, e encontra óbice da impenhorabilidade dos valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho, tido como verba alimentar, cabendo a imposição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, especificamente, neste capítulo particular. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. lV. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0000269-78.2019.8.08.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 11/02/2020; DJES 20/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IN MORA PRESUMIDO -INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 30% DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 4º, do artigo 37, da Constituição da República, c/c artigo 7º, da Lei nº 8.429/1992, uma vez promovida a Ação de Improbidade Administrativa e, constatado, de um lado, o indício de ato ímprobo e, de outro lado, a repercussão deste ato, ocasionando, direta ou indiretamente, lesão ao patrimônio público ou mesmo o enriquecimento ilícito do demandado, passível se revela a decretação da indisponibilidade dos bens, visando, justamente, assegurar o futuro ressarcimento do erário público, revelando-se prescindível a demonstração do periculum in mora, o qual se afigura presumido. 2. Em análise detida de todo o instrumento, verifica-se existir elementos indiciários de que o agravante auferiu benefícios financeiros, após, estranhamente - Como ressalvado na decisão recorrida -, ter cedido terreno de sua propriedade para que o Município de Marataízes ministrasse aulas práticas do curso de pedreiro de alvenaria, resultante do contrato celebrado com o SENAI. 3. Assim, estando o agravante inserido no polo passivo da demanda, deve sofrer os efeitos da decisão de modo solidário, sendo que somente após a regular instrução do feito será definido e individualizado a suposta participação dele no cometimento de ato reputado como improbo. 4. Entretanto, a despeito dos bem lançados argumento pelo juízo a quo, não se pode olvidar que, de acordo com o entendimento do STJ "a impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC" (AGRG no RESP 969.549/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 19.11.2007).5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0006225-05.2015.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/02/2016; DJES 23/02/2016)

Com efeito, apesar de não se tratar de penhora, a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa também deve respeitar as regras de impenhorabilidade, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família.

Ademais, no caso dos autos, o valor líquido da aposentadoria do agravante é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de ter comprovado nos autos outros gastos, como aluguel e tratamento médico, razão pela qual eventual relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, principalmente em sede de tutela antecipada, revela-se descabida.

Do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de suspender os descontos sobre a aposentadoria do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
No caso concreto, o magistrado reconheceu que o crédito reclamado nos autos não se trata de prestação alimentícia e que o devedor não aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. No entanto,
entendeu que o desconto de 20% sobre a remuneração de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) não afrontará a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
2.
Contudo,
não vejo como manter tal entendimento, vez que
“por ser o vencimento verba de caráter alimentar, protegido inclusiva contra penhora e abarcado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é descabida a indisponibilização dos vencimentos do agravante ou de parte deles.”
(TJES; AI 0000241-13.2019.8.08.0065; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/05/2021; DJES 09/07/2021).
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.